Tribunal: TCU
Processo: 014.512/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensões Civis deferidas em favor de Ednalva Souza Lima e Marco Aurélio Souza Lima, decorrente do instituidor Helvécio Ferreira Lima, em favor de Hisonalia Ariane Silva Pereira e Maria Nubia Gurgel Alves, decorrente do instituidor Hianto Jose Pereira Costa, em favor de Marinete Orem da Silva Climaco da Cunha, decorrente do instituidor Jonas Climaco da Cunha, e em favor de Maria Iris da Silva Melo, decorrente do instituidor Humberto Jose de Melo, pela administração do Departamento de Polícia Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões civis deferidas pela administração do Departamento de Polícia Federal em favor de Ednalva Souza Lima e Marco Aurélio Souza Lima, a partir do falecimento de Helvécio Ferreira Lima, em favor de Hisonalia Ariane Silva Pereira e Maria Nubia Gurgel Alves, a partir do falecimento de Hianto Jose Pereira Costa, em favor de Marinete Orem da Silva Climaco da Cunha, a partir do falecimento de Jonas Climaco da Cunha, e em favor de Maria Iris da Silva Melo, a partir do falecimento de Humberto Jose de Melo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988 e dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, além dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos de pensão civil instituídos por Helvécio Ferreira Lima em favor de Ednalva Souza Lima e Marco Aurélio Souza Lima (à Peça 8 sob o n.o 10327002-05-2015-000123-0), por Hianto Jose Pereira Costa em favor de Hisonalia Ariane Silva Pereira (à Peça 10 sob o n.o 10327002-05-2014-000335-3) e Maria Nubia Gurgel Alves (à Peça 9 sob o n.o 10327002-05-2014-000236-5) e por Jonas Climaco da Cunha em favor de Marinete Orem da Silva Climaco da Cunha Alves (à Peça 12 sob o n.o 10327002-05-2014-000222-5), concedendo-lhes o respectivo registro; 9.2. considerar ilegal o ato de pensão civil instituído por Humberto Jose de Melo em favor de Maria Iris da Silva Melo (à Peça 11 sob o no 10327002-05-2014-000257-8), negando-lhe o respectivo registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a administração do Departamento de Polícia Federal adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, no caso de não provimento do recurso, devendo encaminhar o comprovante dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, o novo ato de concessão da aludida pensão civil, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.5. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.5.1. envie a cópia do presente Acórdão à administração do Departamento de Polícia Federal, para ciência e efetivo cumprimento das determinações proferidas por este Acórdão; e 9.5.2. arquive o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.